Tribunal: STF
Processo: Rcl 59050
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO DESERTO: PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Unimed de Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico, em 10.4.2023, contra decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da Segunda Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP no Processo n. 0011091-89.2018.5.15.0042. Por ela teriam sido descumpridas as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e nos Temas 725 e 739 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 31.8.2018, Laura Maria Witter Soares ajuizou reclamação trabalhista contra a Unimed de Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico. Alegou que, “não obstante a reclamante fosse contratada como pessoa jurídica, sua relação junto à reclamada sempre foi de emprego” (fl. 3, doc. 8).



    Em 17.11.2019, o juízo do Trabalho da Segunda Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP julgou parcialmente procedente a ação trabalhista, reconhecendo o vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    “Afirma a reclamante que foi contratada para atuar na área de marketing da reclamada, em 01 de julho de 2000, sem registro em CTPS, tendo sido dispensada imotivadamente em 31 de maio de 2018, quando recebia remuneração no importe de R$17.415,93. A autora sustenta que, apesare de ter sido contratada como pessoa jurídica, sua relação junto à reclamada sempre foi de emprego, argumentando que sempre prestou serviços à ré de forma pessoal, não eventual, subordinada e mediante remuneração fixa. Requer o reconhecimento do vínculo de emprego com a reclamada, no período de 01.07.2000 a 31.05.2018, bem como a anotação de sua CTPS. 



    A autora juntou aos autos os contratos de prestação de serviços, as notas fiscais, os e-mails trocados com comunicações internas, avaliações e demandas dos funcionários do setor de marketing(págs. 20/431 do PDF geral). 



    A reclamada, em defesa, afirma que não houve subordinação jurídica da reclamante à reclamada, tendo em vista que a autora é sócia da empresa contratada, inexistindo, portanto, a pessoalidade e a exigência da pessoa física para o reconhecimento do vínculo. Sustenta que a autora poderia contratar pessoas na sua empresa, sendo que a ré não tinha gerência sobre os trabalhos da reclamante, inclusive a reclamante poderia vender serviços para outras empresas. Afirma a ré que a reclamante jamais recebeu ordens da reclamada, não havendo nenhuma subordinação.



    A configuração ou não da relação de emprego depende da presença dos requisitos de que tratam os artigos 2º e 3º, da CLT: pessoalidade, não eventualidade da prestação de serviços, onerosidade e subordinação jurídica à empresa. 



    Não há controvérsia nos autos da prestação de serviços pela autora em favor da reclamada, durante todo o período apontado na inicial, ainda que esta alega que se tratava de serviço autônomo, sendo que, ao réu incumbia o ônus de demonstrar a existência desta modalidade específica de contrato, uma vez que o padrão geral de contratação em nossa ordem jurídica é o contrato de emprego. (…)



    A prova produzida nos autos ao longo da instrução processual aponta para a plausibilidade da argumentação apresentada pela autora, conforme será demonstrado a seguir.



      Com efeito, as testemunhas indicadas pela autora ouvidas pelo Juízo, confirmaram a presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. 



    O depoimento da testemunha indicada pela reclamada, por sua vez, revelou-se inconclusivo, haja vista que a mesma demonstra pouco conhecimento acerca do caso em tela. 



    No que se refere à necessidade de constituir pessoa jurídica para fins de formalizar o contrato entre a reclamante e a reclamada, a primeira testemunha convidada pela reclamante afirmou que foi determinada a abertura da pessoa jurídica pela depoente pelos médicos, a fim de não onerar a folha de pagamento. 



    Ademais, resta claro que a reclamante desenvolvia atribuições de coordenação e gestão no departamento de marketing da ré, tendo em vista que possuía funcionários a ela subordinados que eram empregados da reclamada, inclusive a autora realizava avaliações, autorizava férias, substituições e validava o cumprimento de jornada das funcionárias.



    A autora trabalhava com pessoalidade e a atividade de gerenciamento e direção do departamento de marketing atendia às necessidades da reclamada. 



    No caso em análise, resto convencida que a relação jurídica havida entre as partes se revestiu de elementos constantes do artigo 3º da CLT. Com efeito, o trabalho realizado pela reclamante se deu mediante subordinação na prestação de serviços, bem como pessoalidade, não eventualidade e onerosidade, fato apontado pelas testemunhas que declinaram a jornada de trabalho cumprida pela reclamante e afirmaram que, caso precisasse se ausentar, deveria comunicar, fato que comprova a existência dos requisitos caracterizadores do vínculo de emprego, preconizados no artigo 3º da CLT, quais sejam, subordinação jurídica, não eventualidade, onerosidade na prestação de serviços e pessoalidade. 



    A subordinação e a não eventualidade são comprovadas por meio do comparecimento às dependências da ré diariamente para prestação dos serviços. 



    Do mesmo modo, a existência de subordinação jurídica emerge com nitidez do depoimento da testemunha indicada pela ré de que a reclamante se reportava à diretoria da reclamada. De outro lado, a reclamada deveria demonstrar a condição do trabalho da autora na modalidade de prestadora autônoma, ocorre que de seu ônus não se desvencilhou, pois não ficou demonstrado efetivamente que a autora tinha efetiva autonomia na prestação de seus serviços. 



    Portanto, nos termos do Princípio da Primazia da Realidade, declaro a nulidade do contrato de prestação de serviços e dos termos de aditivo contratual firmado entre a autora e a ré e reconheço o vínculo de emprego com a reclamada, no período de 01.07.2000 a 31.05.2018, na função de Gestora de Marketing. 



    A remuneração será analisada em capítulo apartado.



    Considerando a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços e o reconhecimento do vínculo empregatício, não há prescrição bienal a ser declarada.



    Por efeito, ajuizada a presente em 03.09.2018 declaro a existência de prescrição (art. 7º, XXIX da CRFB /88), extinguindo com resolução do mérito (art. 487, II do CPC) os direitos anteriores a 03.09.2013. 



    Em relação à prescrição relativa ao FGTS não depositado, incidente sobre as parcelas pagas no curso do contrato de trabalho, deve-se aplicar a prescrição conforme Enunciado 362 do C. TST, sendo a mesma trintenária” (doc. 25).



    A sentença foi objeto de recurso ordinário, não conhecido por deserção (doc. 11).



    Contra essa decisão, a Unimed de Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, com seguimento negado pelo Ministro Cláudio Brandão no Tribunal Superior do Trabalho (doc. 13). 



    Ao examinar o agravo interno interposto pela Unimed de Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou-lhe provimento, nos termos seguintes:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PARTE RÉ. LEI Nº 13.467/2017. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO COMPLETA, VÁLIDA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 2. DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo interno conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa” (fl. 1, doc. 14).



     Os embargos de declaração opostos contra essa decisão estão pendentes de julgamento (doc. 15).



    A reclamante ajuíza a presente reclamação contra a decisão proferida pelo juízo do Trabalho da Segunda Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP.



    3. A reclamante alega que “o ato judicial impugnado contraria a jurisprudência consolidada em sede de controle concentrado (ADC nº 66, ADPF 324, ADC 48 e ADI’s 3991 e 5625) e difuso (RE 958.252) de constitucionalidade. Isso por ter a Justiça do Trabalho desconsiderado a validade de contrato firmado entre a Unimed de Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico, aqui denominada reclamante e a litisconsorte na reclamação constitucional, contrato este que teve como objeto para a prestação de serviços de marketing” (fl. 3, doc. 1).



    Afirma que “não pode a litisconsorte desta reclamação, como num passe de mágica, findo o contrato, passar a crer que o mesmo seria de emprego, regido pela CLT, e não de natureza civil, contrato este que passou, inclusive, por inúmeros aditivos sem que em momento algum a referida litisconsorte fizesse qualquer questionamento em relação à sua natureza” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que, “em que pese a licitude referido do contrato, a Justiça Especializada presumiu a relação de emprego, presunção esta que afronta o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, que legitima a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho” (fl. 4, doc. 1).



    Observa que “o TRT da 15ª Região julgou deserto o recurso ordinário interposto e ao Recurso de Revista foi denegado seguimento ante a óbice na Súmula 126 do C. TST. Vê-se, portanto, que até o presente momento a reclamante tenta, nos autos da Reclamação Trabalhista referida, a reanalise da decisão de primeiro grau, entendendo que a deserção verifica viola frontalmente os artigos (art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV, art. 9º, inciso IX, art. 93, inciso IX todos da CF/88, além dos artigos 10, 489, §1º, inciso IV, 1.007, §4º do CPC e artigo 896, §1º - A, inciso I da CLT” (fl. 5, doc. 1).



    Ressalta que a “sentença impugnada revela que a condenação no processo originário se limitou aos depoimentos das testemunhas, sem de fato apreciar a abastada prova documental e o contrato de prestação de serviços e aditivos juntados nos autos originários, tratando a litisconsorte como alguém que possui condições desfavorecidas de entendimento, o que não é real. Como dito, trata-se de profissional altamente qualificada e experiente no mercado de trabalho, com elevado nível de escolaridade – a litisconsorte é bacharel em direito - e proprietária de empresa constituída antes mesmo de iniciar sua prestação de serviços para a empresa autora” (fl. 15, doc. 1.)



    Anota que “no processo originário existe um contrato de prestação de serviços juridicamente válido, e seus respectivos aditivos, firmado por pessoa física hipersuficiente, titular de pessoa jurídica, sem nenhum indício de vício de consentimento. Assim, torna-se inconstitucional a desconsideração de tal instrumento jurídico com amparo na aplicação de regras de distribuição de ônus probatório. Foram, por conseguinte, desrespeitadas as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), além das RCL 39.395, 47.843 e 53.899 as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração da configuração de relação empregatícia calcada em mera presunção” (fl. 17, doc. 1).



    Requer “a suspensão do processo de conhecimento nº 0011091-89.2018.5.15.0042 até o julgamento da presente reclamação, que deverá reconhecer que o contrato de prestação de serviços celebrado entre a reclamante e a litisconsorte necessária sempre foi de natureza civil, afastando-se o vínculo empregatício – CLT – erroneamente reconhecido” (fl. 18, doc. 1).



    No mérito pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a sentença impugnada, dado o manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, com o reconhecimento da natureza eminentemente comercial do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, afastando-se a regulação do mesmo pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT” (fl. 19, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer o vínculo de emprego havido entre as partes, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP teria descumprido as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e nos Temas 725 e 739 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Em 17.11.2019, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP, “nos termos do Princípio da Primazia da Realidade, declaro[u] a nulidade do contrato de prestação de serviços e dos termos de aditivo contratual firmado entre a autora e a ré e reconhe[ceu] o vínculo de emprego com a reclamada, no período de 01.07.2000 a 31.05.2018, na função de Gestora de Marketing” (fl. 8, doc. 25).



    Contra essa decisão, a Unimed de Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Medico interpôs recurso ordinário, não conhecido por deserção. Portanto, o recurso interposto pela Unimed é considerado inexistente, sendo inapto para desconstituir o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes e afastar o trânsito em julgado da sentença recorrida, pela preclusão.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pelo autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl n. 42.700-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E DO ART. 988, § 5º, I, do CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, 
§ 5º, I, do CPC. 2. A ausência de interposição de recurso à decisão que negou seguimento ao agravo interno, cujo objeto era viabilizar o processamento do recurso extraordinário, colocou termo à possibilidade de rediscussão da matéria de ordem constitucional. 3. O processamento de agravo a fim de ver destrancado recurso especial não é suficiente a afastar a preclusão da capítulo referente à matéria constitucional objeto do recurso extraordinário inadmitido. 4. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 44.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 25.662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    A pretexto de alegado desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal, pretende a reclamante valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir ato judicial precluso.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora